Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL. VALOR. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos casos de extinção de condomínio, os artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil prevêem a hipótese de venda do imóvel para os casos em que não há concordância na permanência da co-propriedade ou na alienação do bem.
2. Quando as partes não discordam da extinção do condomínio do imóvel objeto da lide, mas apenas do valor do bem, a determinação de alienação do imóvel em hasta pública é precitada, pois a discordância do valor do imóvel entre as partes poderá ser solucionado mediante avaliação judicial do preço de mercado do bem, para somente então, após manifestação das partes e eventual dissenso, determinar-se a alienação judicial do bem.
3. Apelação cível da ré conhecida e parcialmente provida para cassar a sentença. Apelação cível do réu prejudicada